Tribunal: STF
Processo: STP 580
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Aroazes, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0755010-15.2020.8.18.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (TJPI).
    Narra-se que, na origem, cuida-se de ação movida pela Câmara Municipal de Aroazes (Processo nº 0800295-76.2020.8.18.0082), com o objetivo de obter decisão judicial autorizando a alteração temporária na chefia do Poder Executivo local, ante a internação hospitalar de Tomé Soares de Carvalho para tratamento de saúde no município de Teresina.
    Informa que, contra decisão de primeira instância determinando “a transferência do cargo de Prefeito para o Vice enquanto o Sr. Tomé Soares de Carvalho estiver afastado do Município”, foi interposto o AI nº 0755010-15.2020.8.18.0000, no qual proferida a decisão ora vergastada, que suspendeu a “posse do Vice-Prefeito do Município de Aroazes até ulterior deliberação da Câmara Municipal acerca da substituição legal”.
    O Município de Aroazes alega que a decisão proferida no AI nº 0755010-15.2020.8.18.0000 constitui risco à ordem administrativa e à economia municipal, pois, ante o afastamento de Tomé Soares de Carvalho e enquanto não empossado o Vice-prefeito, os atos de gestão municipal “serão praticados por agentes que não são revestidos dos requisitos legais necessários para realizá-los”.
    Argumenta, ainda, que “há pessoas adentrando nas dependências do prédio da Prefeitura fora do horário de expediente e saindo com volumosas caixas de mercadorias, e que a decisão no AI nº 0755010-15.2020.8.18.0000 “despreza o fato de existirem competências que são privativas do chefe do Poder Executivo local e a necessidade dos munícipes em enfrentar devidamente a pandemia causa pelo COVID-19.”
    A parte requerente aduz que “o artigo 74 da Lei Orgânica Municipal utilizado pela [autoridade requerida] para justificar a concessão do pedido liminar não regula o caso concreto”, incidindo o dispositivo legal referido tão somente na hipótese de prévia ciência da necessidade de afastamento do Município de Aroazes pelo Prefeito, por mais de 15 (quinze) dias.
    Sustenta que, diferentemente, Tomé Soares de Carvalho afastou-se das funções de Prefeito do Município de Aroazes para tratamento de saúde, em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus, tendo sido indicada a internação hospitalar, em caráter emergencial, após consulta médica.
    Alega, ainda, que, nessas circunstâncias, “o marco temporal de 15 (quinze) dias não serve como um critério quantitativo para definir se o Vice-Prefeito deve ou não assumir o cargo de Prefeito”, devendo incidir, no caso, a regra do art. 69 da Lei Orgânica municipal, a qual disciplina que “[s]ubstituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e lhe sucederá, no de vaga, o Vice-Prefeito”, não havendo prerrogativa da Câmara Municipal para deliberar a questão. 
    Defende a competência do STF para processar e julgar a presente contracautela, pois “o arranjo normativo municipal segue o princípio da simetria, adotando tanto quanto possível os modelos normativos constitucionalmente estabelecidos para a União”, dentre os quais destaca o art. 80 da CF/88.
    Sustenta que a decisão objurgada “coloca o Município em uma situação de “acefalia do Poder Executivo local” e paralisa todas as atividades inerentes ao cargo, e requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de tutela provisória para sustar os efeitos do julgado no AI nº 0755010-15.2020.8.18.0000.
    É o relatório. Decido.
    Dispõe o art. 75, III, do Código de Processo Civil:
    “Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
    […]
    III - o Município, por seu prefeito ou procurador;”
    Na presente suspensão de tutela provisória, a representação do ente municipal é exercida por advogada constituída por procuração assinada pelo Vice-prefeito Francisco Erismar Jorge da Costa, o qual não se encontra investido nas funções de chefe do Poder Executivo local.
    Configurada a irregularidade na representação processual do Município de Aroazes, ter-se-ia a necessidade de intimação para sanar o vício (art. 76 do CPC).
    Entretanto, dos documentos juntados aos autos, verifico que, na origem, o Município de Aroazes é representado judicialmente por “Márlio da Rocha luz Moura – Procurador do Município”, tendo se manifestado em sentido contrário à pretensão na presente contracautela (eDoc. 6, pp. 5 e 6).
    Por essa razão, desde já, nego seguimento à presente suspensão de tutela provisória, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente